Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE NOVA LINHA ADICIONAL. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE PLANO OU RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), determinar que a parte ré se abstenha de encaminhar à parte autora qualquer cobranças indevidas, vinculadas à multa, objeto da lide, e condenou a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da sentença.
3. A recorrente alega a ausência de ilícito ou dano à personalidade apto a embasar a condenação por danos morais, não tendo ultrapassado o mero aborrecimento, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, porém, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que a ele competia, pois não logrou êxito em comprovar documentalmente que o recorrido requereu o cancelamento do plano originário, o que justificaria a cobrança de multa por rescisão do contrato.
6. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no presente caso, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, ficando demonstrada a responsabilidade objetiva da recorrente pelo prejuízo causado ao consumidor, em face do risco da sua atividade.
7. No caso em concreto, as provas juntadas aos autos comprovam que o recorrido requereu a inclusão de uma nova linha de telefone celular, independentemente da linha principal do plano originário, no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), e não o cancelamento do plano com a consequente rescisão do contrato, com a contratação de um novo plano, como alegou a parte recorrente em sua defesa, sendo incabível a cobrança de multa por rescisão do contrato no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), principalmente porque o contrato permanece em vigor, com as 3 (três) linhas telefônicas ativas (ID no 16201142 – Pág. 1/14).
8. O dano moral deve estar lastreado em um ato ilícito ou abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de autoestima. Os fatos narrados na inicial superam os limites do mero dissabor e caracterizam dano moral, posto que restou límpida a ocorrência de grave falha na prestação dos serviços, que ensejou várias reclamações ao serviço de atendimento da recorrente com o pedido de regularização das cobranças indevidas, além de vários meses até a solução definitiva do problema, fato que acarreta dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência pacífica do STJ (Ag 1.379.761).
9. Na fixação do valor da reparação do dano deve levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, analisada as circunstâncias do caso concreto e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, sobretudo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas processuais pela parte recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões (Lei no 9099/95, Art. 55).
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.